Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REVOGA MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA QUANTO A DESNECESSIDADE DA MEDIDA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DE REATAR O ROMANCE COM SEU OFENSOR. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 Reclamação do Ministério Público contra decisão do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que revogou medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher, depois de sua manifestação expressa afirmando sua desnecessidade, em virtude da vontade de reatar o relacionamento com o seu ofensor, estando devidamente orientada pela Defensoria Pública.
3 Reclamação improcedente.